Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703704-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO MIGUEL MOURA SOARES, JUCELIA PICUSSA, GABRIEL E MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Com efeito, consta do dispositivo da Decisão proferida nos presentes autos o seguinte: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a agravada se abstenha de fornecer o serviço de energia elétrica das agravantes ou de inscrever seus nomes no cadastro de proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança do parcelamento administrativo até o julgamento final do presente recurso.” Os embargantes defendem a ocorrência de contradição em relação à fundamentação da Decisão, porquanto houve determinação para que a agravada se abstenha de fornecer o serviço de energia elétrica das agravantes. Razão assiste aos agravantes. Com efeito, a Decisão deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, entretanto, por erro material, deixou de constar a palavra “suspender”. Assim, o dispositivo da referida Decisão passa a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica das agravantes ou de inscrever seus nomes no cadastro de proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança do parcelamento administrativo até o julgamento final do presente recurso.” Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para, reconhecendo a existência de erro material, alterar o texto do dispositivo da Decisão embargada nos termos da fundamentação acima. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator